Tribunal: TCU
Processo: 014.012/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1432/2023-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em desfavor de Ônio Fialho Miranda e Gladston Luis Cunto Sobrinho, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos pelo Município de Recreio/MG, repassados pela União para o Piso da Atenção Básica, no período de 1/1/2003 a 31/5/2004. Considerando a edição da Resolução - TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que se constata a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória neste Tribunal, em razão do transcurso de mais de doze anos entre o Despacho/CARSS- 1146, de agosto/2007 e o Parecer 12/2020-Denasus, de março/2020 (peça 45); considerando, assim, que, na análise dos presentes autos e à luz da mencionada Resolução, constata-se a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito deste Tribunal; e considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e do Ministério Público junto a esta Corte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, V, "a", do RITCU, em: reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento nesta tomada de contas especial; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao responsável e ao Fundo Nacional de Saúde - MS; e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 014.012/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gladston Luís Cunto Sobrinho (XXX.393.256-XX) e Ônio Fialho Miranda (XXX.855.506-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.